Tribunal: STF
Processo: HC 199736
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. Prisão preventiva. Trancamento de ação penal. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 613.548, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 22.08.2020 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, no art. 16 da Lei 10.826/03 e no art. 180 do Código Penal. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 613.548, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a paciente “é primária, possui bons antecedentes e não há qualquer indício de que ela integre organizações criminosas”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que (i) a paciente possui um filho com 2 anos de idade que depende de seus cuidados, (ii) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e (iii) tais fatores, acrescidos da “disseminação da pandemia do COVID-19” justificam a concessão da prisão domiciliar. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Cumulativamente, pleiteia: (i) “seja oficiada a autoridade coatora a fim de que coloque em pauta para julgamento o mérito do HC nº 613548/MG”; (ii) “seja TRANCADA A AÇÃO PENAL por ausência de justa causa para seu prosseguimento”. 
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia do decreto prisional, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque, tal como assentou o TJ/MG, “a exorbitante quantidade de droga apreendida (6.080 g de maconha, 425 g de cocaína e 115 g de crack); a natureza e variedade dos entorpecentes; a apreensão de materiais comumente utilizados no preparo e venda de drogas, como balança de precisão; a apreensão de rádios comunicadores normalmente utilizados para monitorar a atividade policial em regiões de intenso tráfico de drogas; e apreensão de artefatos bélicos, inclusive arma de fogo de uso exclusivo da Polícia Civil, estão a indicar que a paciente esteja muito profundamente envolvida na criminalidade e pratique a mercancia ilícita de forma profissional e habitual. Isso, além de evidenciar sua periculosidade, gera o fundado receio de que, em liberdade, ela vá voltar a delinquir, novamente perturbando a ordem pública e a tranquilidade social” (grifos acrescentados).
    10. Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que, “considerando a exacerbada gravidade dos fatos imputados à paciente (evidenciada pela quantidade, natureza e variedade das drogas e artefatos bélicos apreendidos, que, ressalte-se, se encontravam acondicionados no mesmo ambiente em que estava a criança, em clara despreocupação com o seu bem estar e segurança) e considerando a inexistência de provas de que a menor esteja desamparada (uma vez que, conforme consta do próprio APFD, foi deixada aos cuidados de uma tia), não vislumbro, ao menos por ora, a imprescindibilidade da colocação da paciente em prisão domiciliar. Tampouco se revela viável a prisão domiciliar fundada na atual pandemia de COVID-19, uma vez que não há qualquer documento a atestar que a paciente esteja em situação de especial vulnerabilidade à doença”.
    11. Por fim, pontuo que o entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva no sentido de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator